Tribunal: TJSP
Processo: 1033194-19.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Associação Civil – Autorização para realização de bingos e jogos de azar - Proibição da atividade com a edição da Lei Maguito (Lei Federal no 9.981/2000) – Exploração de jogos de azar que é tipificada como contravenção penal – Artigo 50 do Decreto-lei no 3.688/41 – Denegação da segurança mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033194-19.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JOGOS E DIVERSÕES ELETRÔNICOS, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033194-19.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1033194-19.2017.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 1a Vara da Fazenda Pública
Apelante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JOGOS E DIVERSÕES ELETRÔNICAS
Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.698
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
Associação Civil
Autorização para
realização de bingos e jogos de azar - Proibição da
atividade com a edição da Lei Maguito (Lei Federal no
9.981/2000) Exploração de jogos de azar que é tipificada
como contravenção penal Artigo 50 do Decreto-lei no
3.688/41 Denegação da segurança mantida Apelação
desprovida.
Trata-se de Apelação interposta pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
JOGOS E DIVERSÕES ELETRÔNICAS em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, impugnando a r. sentença de fls. 228 a 230, a qual denegou a
segurança à Impetrante.
A ora Apelante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JOGOS E DIVERSÕES
ELETRÔNICAS impetrou Mandado de Segurança Coletivo contra ato do
SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SÃO PAULO, no qual alega que seus
associados pretendem realizar a exploração econômica de bingos, porém
estariam impossibilitados de exercer tal atividade em razão do artigo 50 da
Lei de Contravenções Penais. Sustenta que a referida norma não teria sido
recepcionada pela Constituição Federal e em razão disso requer a concessão da
segurança para que não sejam impostas restrições à exploração de atividade
econômica de jogos de azar (fls. 1 a 22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033194-19.2017.8.26.0053 -Voto no
3
Indeferiu-se o pedido liminar (fl. 166).
A Autoridade Coatora prestou informações (fls. 189 a 209), a que se
seguiu manifestação da Impetrante (fls. 212 a 218).
O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela improcedência da ação (fls. 222 a
227).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual denegou a segurança à Impetrante
(fls. 228 a 230).
Insatisfeita, a Autora interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da
r. sentença repisando os argumentos trazidos na inicial (fls. 234 a 256).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO (fls. 264 a 272).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA trouxe aos autos Parecer opinando
pelo desprovimento do recurso (fls. 285 a 288).
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que a Impetrante pretende a concessão de segurança para
que seus associados possam exercer atividade de exploração de jogos de azar
sem a imposição restrições pela Administração.
Denegou-se a segurança à Impetrante.
A r. sentença deve ser mantida.
A exploração de bingos por particulares passou a ser ilícita desde a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033194-19.2017.8.26.0053 -Voto no
4
revogação dos artigos 59 e 81 da Lei Pelé (Lei Federal no 9.615/98) pela Lei
Maguito (Lei Federal no 9.981/00), em 31 de dezembro de 2001, mantidas as
autorizações que já haviam sido concedidas até o seu prazo de expiração.
Posteriormente, as Medidas Provisórias no 2049-24/2000 e no
2.216-37/2001 deram nova redação ao artigo 59 da Lei Pelé, que passou a
estabelecer a competência exclusiva da Caixa Econômica Federal para a
exploração de jogos de bingo, de forma direta ou indireta. Entretanto, tais
normas foram posteriormente revogadas.
Nesse contexto, tem-se que, apesar de não mais existir, nos dias de
hoje, regulamentação específica acerca da exploração dos bingos, não há
dúvidas na jurisprudência de que tal atividade permanece sendo ilícita a
particulares ante a revogação, em 2001, do dispositivo da Lei Pelé que permitia
essa prática, pois a atividade é caracterizadora da contravenção penal prevista
no artigo 50 do Decreto-lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais).
Nesse sentido, são os julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e
deste E. Tribunal:
CESSAÇÃO DE ATIVIDADE ILÍCITA. EXPLORAÇÃO DE
JOGO DE BINGO. I O Supremo Tribunal Federal em maio de
2007 editou as três primeiras súmulas vinculantes, dentre elas
a
súmula
vinculante
n°
2,
na
qual
se
declara
a
inconstitucionalidade de qualquer lei ou ato normativo estadual
ou distrital que disponha sobre consórcios e sorteios, incluindo
a atividade de bingo. Tal previsão reafirmou a ilegalidade da
atividade como já vinha entendendo esta Corte Superior. II - A
tese exposta no recurso encontra amparo na jurisprudência
deste eg. STJ no sentido de que a exploração e funcionamento
das máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e
similares, é de natureza ilícita (REsp 915.559/RS, Rei. Min.
FRANCISCO FALCÃO, DJ 07.05.2007 p, 299). Precedentes:
RMS 17480/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, MEIRA, DJ
08.11.2004 e RMS 15449/MG, Rei. Min. ELIANA CALMON, DJ
14.04.2003. III Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 969362/RS, Relator: Ministro Francisco
Falcão, DJ. de 04.10.2007).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033194-19.2017.8.26.0053 -Voto no
5
Apelação cível Pedido de Alvará para Realização de Bingo
Beneficente Exploração de bingo
Associação sem fins
lucrativos - Caráter ilícito da atividade, nos termos em que
previstos pela Lei 9.981/00 Inadmissibilidade Jogo de bingo
cuja exploração caracteriza a infração penal contida no art. 50
da Lei no 3.688/41 Precedentes do Supremo Tribunal Federal
e Superior Tribunal de Justiça Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023798-33.2018.8.26.0554; Relator
(a): EDUARDO GOUVÊA; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/05/2019; Data de Registro: 06/05/2019)
ALVARÁ JUDICIAL. Realização eventual, por 18 meses, de
sorteios de cartelas beneficentes (bingo). Inadmissibilidade. O
bingo filantrópico tem caráter eventual. A exploração de jogos
de azar ainda é definida como contravenção penal. Sentença de
improcedência. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1023809-12.2018.8.26.0506; Relator (a):
COIMBRA SCHMIDT; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019).
APELAÇÃO ALVARÁ JUDICIAL BINGO BENEFICENTE
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
Conduta
tipifica como contravenção penal
Impossibilidade de se
outorgar autorização para a prática de atividade vedada pelo
ordenamento jurídico, independente da finalidade - Apelo
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007808-94.2018.8.26.0006; Relator
(a): PONTE NETO; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Regional VI - Penha de França - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
12/03/2019;
Data
de
Registro:
12/03/2019)
Procedimento de Jurisdição Voluntária. Associação civil de
direito privado, sem fins lucrativos. Expedição de alvará
judicial
para
a
realização
de
bingos
beneficentes.
Inadmissibilidade. Exploração de jogos de azar que é tipificada
como contravenção penal, nos termos do art. 50 do Decreto-lei
no 3.688/41. Improcedência da ação mantida. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1082990-95.2018.8.26.0100; Relator (a):
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018)
“APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. Requerente que busca a
expedição de alvará autorizativo para a realização de sorteios
de
cartela
beneficente
(vispora
beneficente).
Inadmissibilidade. Atividade tipificada como contravenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033194-19.2017.8.26.0053 -Voto no
6
penal, nos termos do art. 50 da Lei das Contravenções Penais,
independentemente da finalidade. Inadequação da utilização do
alvará para afastar a tipicidade penal. Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1042522-29.2017.8.26.0002; Relator
(a): HELOÍSA MARTINS MIMESSI; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de
Registro: 26/02/2019)
Assim, apesar dos argumentos trazidos pela Impetrante, a exploração
de bingo por particulares é considerada atividade ilícita e não há autorização
para seu funcionamento na legislação pátria.
Por fim, ressalte-se que o mero reconhecimento da Repercussão Geral
pelo E. Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 966.177) com
relação ao tema não autoriza, por si só, a prática da atividade.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença de denegação da
segurança.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora